Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária de sentença que concedeu reabilitação criminal ao recorrido, condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 6.368/1976.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária conhecida e desprovida